Tribunal: STF
Processo: RE 1484921
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DOIS AGRAVOS INTERNOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO POR DECRETO ESTADUAL. TAXA  REFERENCIAL - TR. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE QUE BENEFICIA O ENTE FEDERATIVO EM PREUÍZO DOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE.
 1.	No caso concreto, o Decreto 52.397/2015, do Estado do Rio Grande do Sul, ao fixar a Taxa Referencial (TR) para atualização dos débitos a serem pagos administrativamente aos servidores, estabelece índice de correção monetária vantajoso ao ente federativo, em prejuízo dos funcionários, que recebem as verbas com acentuada desvalorização.
 2.	No julgamento do Tema 810, o Relator, Min. LUIZ FUX, consignou que a remuneração da caderneta de poupança não atende ao direito fundamental de propriedade do cidadão (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que “não guarda pertinência com a variação de preços na economia, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”.
 3.	Como enfatizado pelo Min. LUIZ FUX, no julgamento do Tema 810, “admitir que o Poder Público arbitre, segundo critérios de conveniência, o índice de correção incidente sobre suas dívidas configura nítida legislação em causa própria, subversiva do Estado de Direito ao estimular o uso especulativo do Poder Judiciário em detrimento do direito de propriedade do cidadão”.
 4.	Agravos Internos aos quais se nega provimento.